Tribunal: TJMT
Processo: 0007732-48.2020.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007732-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.216.301-30 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTO POLICIAL - FORÇA PROBATÓRIA - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ACERVO PROBATÓRIO - ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.

Tratando-se o tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.

Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Felipe da Silva Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0007732-48.2020.8.11.0002, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A pena imposta foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à prática delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para aquele tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas (ID. 249166723 - Pág. 11).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 249166727 - Pág. 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 257220667 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“ (...)1) consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 7732-48.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 27 de junho de 2020, por volta das 00h30min, policiais militares que estavam em rondas pela rua 29, nº 26, quadra 12, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS que, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se do local, porém sem êxito.

2) Infere-se que em revista pessoal os agentes constaram que o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS trazia consigo 35 (trinta e cinco) porções de cocaína e R$267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) em notas diversas. Durante buscas no trajeto realizado pelo denunciado durante tentativa de fuga foi encontrado 1 simulacro de arma de fogo, tudo a evidenciar a destinação mercantil da droga.

3) Consta, ainda, que quando da chegada dos agentes policiais havia mais dois indivíduos no local, mas eles lograram êxito em empreender fuga, sem serem identificados.

4) Diante disso, o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 08-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67058-01, fls. 10/12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” pesando, 31,27 g (trinta e um gramas e vinte e sete centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)” id.
249166668 - Pág. 67.

Inconformada com a condenação, a defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a condenação do apelante se consubstancia apenas nas declarações dos agentes policiais.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência 2020.151822 (id. 249166664 - Pág. 24), termo de exibição e apreensão (id. 249166664 - Pág. 17), laudo pericial, que atestou a apreensão de 31,27 gramas de cocaína (id. 249166664 - Pág. 30).

A autoria também é evidenciada pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“(...)
Na fase inquisitorial o acusado declarou
:

“[...]. QUE HAVIA IDO COMPRAR UM VINHO NUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LOCALIZADA AO LADO DE SUA RESIDÊNCIA, QUANDO, AO RETORNAR FOI ABORDADO POR UMA GUARNIÇÃO DA PM, E QUE EM REVISTA PESSOAL, LOCALIZARAM ESSAS DROGAS NO BOLSO DE SUA BERMUDA SENDO PASTA BASE E COCAÍNA, E TAMBÉM UMA QUANTIA EM DINHEIRO, APROXIMADAMENTE R$ 267,50 REAIS, E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, QUE O INTERROGADO AFIRMA DIZER QUE NÃO LHE PERTENCE; QUE APÓS A LOCALIZAÇÃO. FOI CONDUZIDO PARA ESTA CENTRAL; QUE RELATA O INTERROGADO, QUE ESSA QUANTIDADE DE DROGA ERA PARA O SEU USO, E QUE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS, E HOJE NÃO VENDE MAIS DROGAS. E QUE SÓ FAZ USO: QUE COMPROU ESSA DROGA NA AVENIDA PANTANEIRA E QUE NÃO SABE DIZER O NOME E NEM AS SUAS CARACTERÍSTICAS...”

Em juízo (mídia) o acusado negou a traficância
afirmando ser viciado em drogas, contando que, no dia dos fatos, estava com seus familiares comemorando aniversário do seu avô. Por volta da meia-noite chegou na festa seu primo Vinicius e lhe ofereceu uma petequinha de pó. Ao atravessar a rua para consumir a cocaína, viu a polícia e recuou. Mesmo assim os policiais efetuaram dois disparos de arma de fogo que não o acertou. Na busca pessoal os policiais encontraram a petequinha que iria consumir. Depois os policiais entraram na casa e encontraram duzentos e poucos reais — no bolso de sua blusa — que era para comprar cerveja para a festa. Foi levado para a delegacia, mas antes de ser ouvido pelo delegado os policiais militares mostraram várias petequinha de pó. Diz que foi agredido pelos policiais militares com sacoladas ocasionando sangramento pelo nariz. Disse que não portava nem descartou um simulacro de arma de fogo.

As testemunhas Eliel da Silva Cardoso e Adilson Souza de Arruda, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos
(id. 39110069 - p. 16/16) declararam:

“[...]. RELATA QUE A EQUIPE EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM ITORORÓ, QUANDO DEPARARAM COM O SUSPEITO, LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, EM FRENTE A SUA RESIDENCIA, O QUAL AO PERCEBER A PRESENÇA DA GU PM DISPENSOU OBJETOS AO SOLO, E EM SEGUIDA EMPREENDEU FUGA A PÉ, ONDE FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO, E APÓS ALGUMAS QUADRAS FOI FEITA A ABORDAGEM, E DURANTE O ALGEMAMENTO O SUSPEITO RESISTIU. SENDO NECESSÁRIO FAZER O USO DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTÉ-LO; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DA JAQUETA DO SUSPEITO 31 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, 04 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAÍNA E UMA QUANTIA DE R$ 267,5; QUE. DURANTE BUSCAS NO LOCAL DA FUGA, FOI ENCONTRADO 01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM O TIO E PRIMO DO SUSPEITO EMPREENDERAM FUGA TOMANDO RUMO IGNORADO...”. Destaquei.

Em juízo (mídia) a testemunha Adilson Souza de Arruda
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, em rondas, por volta da meia-noite, onde há intenso comércio de drogas, o acusado e mais duas pessoas, após visualizarem a viatura correram e na fuga o imputado ainda descartou um objeto. Então foi feito o acompanhamento e abordagem do acusado, que resistiu a prisão, sendo necessário o uso de força moderada para a contenção e, na busca pessoal, foram encontradas no bolso da jaqueta do acusado cerca de trinta e cinco porções de pasta base de cocaína e, após, no percurso da tentativa de fuga, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. (...)” id.
. 249166720 - Pág. 7.

Depreende-se dos autos que, durante rondas no bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande/MT, os agentes policiais abordaram o apelante, que tentou evadir-se ao perceber a presença da guarnição, mas foi detido. Em revista pessoal, os policiais constataram que o réu portava 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, além de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) em notas diversas (id. 249166664 - Pág. 17).

Diante dessas circunstâncias, não é plausível a alegação de que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao consumo pessoal do réu. A apreensão de substâncias entorpecentes, fracionadas em várias porções, em via pública durante a madrugada (00h30min), associada à posse de dinheiro em notas diversas, um simulacro de arma de fogo e à tentativa de fuga, constitui um conjunto de elementos concretos que indicam a prática de atividade de traficância.

Ademais, na fase extrajudicial, o apelante não negou a propriedade da droga, chegando a admitir que possuía tanto cocaína quanto pasta base, além de confirmar que estava com o dinheiro apreendido no mesmo contexto fático. Contudo, em juízo, apresentou uma versão contraditória, alegando estar apenas com uma
"petequinha de pó"
e afirmando não saber a origem das demais porções encontradas.

Ademais, como bem consignou o Magistrado
a quo,

“(...) Outro elemento a indicar o tráfico, (...)

é o próprio histórico delitivo do réu, já que, em consulta ao SEEU-CNJ, constata-se que ele respondeu a outra ação penal neste mesmo juízo também por tráfico de drogas (PJE n. 0012222-84.2018.8.11.0002), tendo sido condenado, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado em 10 de julho de 2020 (PEP n. 2001440-19.2022.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).”

Assim, o fato de os agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante também figurarem como testemunhas não implica, por si só, a ausência de valor probatório de seus depoimentos. Ao contrário, as declarações desses agentes, quando prestadas no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade, especialmente quando colhidas sob o crivo do contraditório em juízo e corroboradas por outros elementos de prova constantes nos autos.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e revestidas de fé pública, não apenas confirmaram com exatidão as informações fornecidas na delegacia no dia dos fatos, como também se mostram harmônicas entre si e coerentes com o conjunto probatório constante nos autos, merecendo, portanto, total credibilidade como elemento de convicção.

Logo, ao contrário do alegado nas razões recursais, as provas reunidas se mostram suficientes para respaldar o decreto condenatório.

Por idênticas razões, mostra-se, via de consequência, inviável o acolhimento da tese defensiva apresentada pelo acusado, de descaracterizar a conduta de tráfico de drogas nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, declarando-se usuário.

Consoante visto, a versão defensiva alegada não se mostra factível quando confrontada com os demais elementos de prova reunidos. De mais a mais, a par da consideração de que a situação flagrancial suficientemente demonstrada nos autos é compatível com a prática de tráfico de drogas, insta ponderar também que a condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício.

Ressalte-se por fim que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, de qualquer modo, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal, é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância.

Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, escorreito o decreto sentencial condenatório.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025